Tribunal: STF
Processo: HC 266321
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de denunciação caluniosa. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vivaldo da Costa Ramos Junior contra decisão monocrática do Relator do HC 1.048.836/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 21).



    O paciente foi condenado à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, o paciente sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto condenatório, porquanto baseado exclusivamente no depoimento extrajudicial de seu advogado. Aduz que tal depoimento não foi confirmado em juízo, de modo que “a utilização de um depoimento prestado em fase extrajudicial, que não foi ratificado em juízo e sobre o qual o advogado invocou o sigilo profissional, constitui prova ilícita, pois viola diretamente a prerrogativa do sigilo profissional, essencial para a garantia da ampla defesa e do contraditório”. Alega que o juízo a quo utilizou prova ilícita como fundamento da sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade da ação penal de origem e da decisão monocrática proferida pelo Relator do HC 1.048.836/MG do Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 21):



    “(...) Dos autos, verifica-se que o objeto do presente writ caracteriza uma reiteração de pedido (absolvição sob revolvimento de fatos e provas), porém, em face do HC n. 1.0000.24.044246-7/000, que fora apreciado no julgamento do HC n. 936.828/MG, em 26/05/2025, oportunidade em que não pôde ser conhecido em razão da indevida supressão de instância. 



    Neste writ, impetrado em face da apelação criminal n. 1.0000.24.246045-9/001 (ação penal n. 5008452-57.2023.8.13.0134), manifestou a Defensoria Pública que "o AResp 2.857.842/MG, apresentado em face do acórdão proferido pelo TJMG na apelação criminal 5008452-57.2023.8.13.0134, e cuja fundamentação jurídica era semelhante a do presente habeas corpus [...]" (fl. 326). 



    O AREsp n. 2.857.842/MG, contudo, transitou em julgado em 22/6/2025. 



    Ao fim, a controvérsia consiste em se buscar a absolvição. 



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    Nessa linha: 



    [...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. [...] (AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) 



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    A corroborar, trago à colação a ementa de julgamento na origem (fl. 13):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO DAS ADC nº 43, 44 E 54 PELO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento das ADC nº 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. 



    V. V. P. APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO - REPRIMENDA DOSADA DE MANEIRA COMEDIDA E RAZOÁVEL - DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR A VÍTIMA POR DANOS MORAIS - IMPERIOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 01. Havendo prova segura de que o acusado, dolosamente, deu causa à instauração de investigação policial contra outra pessoa, imputando-lhe a prática de crime do qual sabia ser o investigado inocente, configurado estará o delito de denunciação caluniosa. 02. Não se constatando qualquer irregularidade no procedimento dosimétrico realizado pelo MM. Juiz Sentenciante, não há que se falar em redução da pena imposta ao acusado, sobretudo se a reprimenda restou estabelecida em patamar comedido e razoável, em conformidade com as particularidades do caso concreto. 03. Em razão das particularidades concernentes aos danos extrapatrimoniais (e. g. dano moral), cuja apuração e quantificação demandam instrução processual específica, não se revela possível, em regra, impor ao acusado a obrigação de indenizar a vítima no bojo de procedimentos criminais, sob pena de a medida configurar ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.24.246045-9/001 - COMARCA DE CARATINGA - APELANTE(S): VIVALDO DA COSTA RAMOS JUNIOR - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: S. A. M. M.



    Nesse compasso, "para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente